Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737934-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARED SEABRA DA SILVA AGRAVADO: INOVA PROMOTORA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jared Seabra da Silva em face de decisão (ID 41144288 - págs. 2/4) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de Empréstimo movido em desfavor de Inova Promotora Ltda, Banco do Brasil S/A e Banco Pan S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a cessação de descontos de parcelas de empréstimos consignados pelas instituições financeiras na conta corrente do Agravante. Nas razões recursais (ID 41144285), ao tempo em que requer a gratuidade de justiça, afirma, em resumo, que foi contactado pela Ré Inova Promotora Ltda, 1a Ré, para reduzir parcela de empréstimo consignado já contratado e que, para esse fim, seria feito um novo contrato junto ao Banco Pan, que seria usado para amortizar suas parcelas. Explica que foi efetuado contato pelo Banco Pan para confirmação da operação, a reforçar a credibilidade do negócio, que contratou o novo empréstimo junto ao referido Réu e repassou o dinheiro para a Inova Promotora que, por sua vez, reduziria a parcela já devida em 50% (cinquenta por cento). Informa que fez procedimento semelhante junto à 1a Ré e o Banco do Brasil, bem como novamente com o Banco Pan, respectivamente 2o e 3o Réus, dessa vez sob a forma de uma espécie de investimento na empresa, tendo se comprometido a transferir à 1a Ré parte da quantia que obteria com os empréstimos e que essa empresa se responsabilizaria pelo repasse mensal da quantia descontada em contracheque. Aduz que a correspondente bancária, Inova Promotora, cumpriu a avença durante alguns meses, mas deixou de repassar a ele os valores devidos. Assevera que não assinou novos contratos de consignação e que foi vítima de fraude, consoante noticiam diversas reportagens jornalísticas, razão pela qual devem cessar os descontos em sua folha de pagamento. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento dele em razão dos referidos empréstimos. Sem preparo, porquanto foi deferido no juízo de origem o benefício da gratuidade de justiça (ID 41144288 - págs. 2/4). Brevemente relatado. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, como destacado na r. decisão agravada, a análise dos argumentos trazidos aos autos pela parte Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Destaque-se que, nesta fase inicial do processo de origem, não é possível afirmar suposta responsabilidade das instituições financeiras, pois o próprio Agravante admite que contratou os empréstimos que deram origem à dívida. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator